Tribunal: TJMT
Processo: 1018061-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
IMPETRANTES: BENIVALDO RIBEIRO MOITINHO e Outros
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO E DO PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Vistos etc.
Compulsando os autos, observa-se que os Impetrantes aportaram petição por meio do (Id. 57652982), requerendo a reconsideração da decisão proferida no Mandado de Segurança, que indeferiu o pedido de liminar postulado no writ, a fim de determinar a autoridade coatora, que se abstenha de aplicar o percentual de 14% (quatorze por cento), aplicando-se a alíquota de 9,5% (nove e meio por cento).
Relatam que, a Emenda Constitucional 103/2019, alterou o sistema previdenciário, e, em decorrência disso, o Estado de Mato Grosso, na data de 20 de fevereiro de 2020, publicou a Lei Complementar Estadual no 654, de 19 de fevereiro de 2020, onde constou alterações e acréscimo de dispositivos à Leis Complementares 201, de 20 de dezembro de 2004 e 202, de 28 de dezembro de 2004.
Alegam que, o Mandado de Segurança, versa sobre a prática de ato administrativo ilegal e arbitrário, estabelecido pelas Autoridades Coatoras, representadas pelo Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e pelo Sr. Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência-MTPREV, que majoraram e implantaram a alíquota do Sistema de Proteção dos Militares Estaduais de Mato Grosso, de 9,5 % (nove e meio por cento), para 14% (quatorze por cento), a contar de 1o de junho de 2020.
Sustentam que, por essa razão, ajuizaram o presente Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato ilegal, praticado pelo Secretário de Estado e Gestão de Mato Grosso, e do Presidente do MTPREV- Mato Grosso Previdência, referente a alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso.
Conforme mencionado, o pedido de liminar postulado pelos impetrantes no writ foi indeferido.
Os Impetrantes alegam que, a liminar foi indeferida, ante a necessidade de se aguardar a apreciação da Reclamação Constitucional no 42.248 - (0098426-60.2020.1.00.0000), de autoria do Estado de Mato Grosso, cuja reclamação, já obteve a seguinte decisão: Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, Nego Seguimento à Reclamação. Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República [...]
Fortes nesses argumentos, requerem a reconsideração da decisão, a fim de que, seja deferida a liminar, para que não lhes seja aplicada a alíquota no percentual de 14% (quatorze por cento), prevista na Lei Complementar no 202/2004, com a alteração feita pela Lei Complementar no 654/2019, até o julgamento do mérito do presente mandamus.
Pois bem. Da análise dos autos, observa-se que apesar dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, o pedido de reconsideração da liminar, não comporta acolhimento, apesar, dos argumentos expostos pelos Impetrantes.
O indeferimento da liminar se deu nos seguintes termos expostos:
[...]
Contudo, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final. Na espécie, os impetrantes almejam em sede de liminar, que a autoridade coatora se abstenha de proceder o desconto a título de contribuição previdenciária no percentual de 14%, (quatorze por cento). Entretanto, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 7o, §2o, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Este é o caso dos autos. Posto isso, em princípio, em observância à Lei do Mandado de Segurança, conclui-se pela impossibilidade de concessão da liminar visando a abstenção de cobrança da contribuição previdenciária, nos termos da Lei Estadual. [...] Nesse sentido: Mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União consistente na não implantação na remuneração da impetrante do percentual de 13,23%, que seria devido a título de revisão geral anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União. (...) Requer a impetrante o deferimento de liminar para que o índice em questão seja imediatamente aplicado em sua remuneração. 2. Nos termos do § 2o do art. 7o da Lei 12.016/2009, “Não será concedida medida liminar que tenha por objeto (...) a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Tal vedação se aplica à hipótese dos autos, em que a impetrante requer a imediata aplicação do índice de 13,23% em sua remuneração. 3. Ante o exposto, indefiro a liminar. (Medida Cautelar em Mandado de Segurança no 34.184/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Decisão Monocrática, DJ 12/05/2016). [destaquei] [...] Ademais, consigne-se que, não é de desconhecimento desta Relatora, o teor da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1013270-96.2020.8.11.0000, pela e. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Contudo, o Estado de Mato Grosso propôs Reclamação Constitucional no 42.248 – (0098426-60.2020.1.00.0000), contra tal decisão, encontrando-se o feito pendente de apreciação pelo e. Relator Min. Alexandre de Moraes, mostrando-se prudente aguardar a manifestação da Suprema Corte sobre o tema, para que haja uma uniformização de entendimento sobre a matéria. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar postulado no writ. Notifiquem-se, as autoridades apontadas como coatora, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
[...]
Com essas considerações, indefiro o pedido de reconsideração formulado pelos Impetrantes.
Intime-se.
Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora